Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722612-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: GASPARINO SOBRAL DE CARVALHO, SIMONE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA RODRIGUES DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 65602040 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de obrigação contratual combinada com reparação por danos morais e materiais, em fase de cumprimento de sentença, no 0019773-76.2011.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora formulada pela parte agravada (GASPARINO SOBRAL DE CARVALHO e SIMONE ALVES DA SILVA) e determinou a baixa da restrição realizada sobre veículo dos agravados/executados. Os fundamento da decisão recorrida foram os seguintes: "O executado apresentou impugnação à penhora alegando que utiliza o veículo para exercício da profissão.Com efeito, os documentos de ID 64021989 comprovam que o automóvel é utilizado pelo executado para realização de corridas de aplicativos. O artigo 833, V do CPC prevê a impenhorabilidade dos livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Nesse sentido, em que pese a argumentação da exequente, a mera alegação de que o executado pode substituir o veículo no aplicativo ou ainda que não localizou outro bem penhorável, não é suficiente para afastar a impenhorabilidade do bem. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora e determino a baixa da restrição de ID 61681330, após preclusão. (...)" No presente recurso, a agravante/exequente requer a reforma da decisão recorrida para que se mantenha a penhora do veículo Fiat/Pálio Sporting 1.6, placa OVN 6234, ano 2013/2014, a fim de que seja apresentado para praça ou adjudicação. Em suas razões, sustenta que a alegação de que metade o veículo pertenceria a atual esposa do agravado/executado careceria de provas. Acrescenta que o veículo penhorado não seria o único pertencente ao agravado/executado que também teria um Fiat/Argo 1.0, placa PBL 4860, ano 2018. Argumenta que a alegação da parte agravada de que sua renda estaria atualmente comprometida não poderia inviabilizar a penhora de bem livre e desembaraçado. Afirma que o fato de o veículo estar cadastrado em aplicativo de motorista não seria impedimento para a penhora, uma vez que o veículo pode ser facilmente substituído por outro. Indo além, afirma que a atuação como motorista de aplicativo não seria a renda principal do agravado/executado, porquanto seria aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal, recebendo proventos acima da média nacional. Afirma que o veículo teria preço em torno de R$ 32.880,00 e que já teria manifestado ao juízo de origem o interesse em adjudicá-lo pelo valor apontado. Pugnou pelo recebimento do agravo no efeito suspensivo e devolutivo. Sem preparo. Conquanto a agravante peça os benefícios da justiça gratuita e apresente documentos, observo que o benefício restou conferido em primeira instância. O recurso mostra-se tempestivo, tendo em vista a disponibilização da decisão agravada em 26.06.20 (ID 66411407 do principal) e a interposição do presente recurso em 10.07.20. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pese a agravante requerer o recebimento do agravo no efeito suspensivo além do devolutivo, não houve fundamentação nesse sentido. Ademais, o juízo a quo condicionou a baixa da restrição do veículo a preclusão da decisão, de forma que resta afastada a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, de modo que a questão pode ser analisado no mérito de agravo sob o crivo do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspenso reclamado. Intimem-se a parte agravada para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator